Tribunal: TJDFT
Processo: 0742223-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ACUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS. TEMA 1009 DO STJ. BOA-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado, contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar “a inexistência de débito da parte autora relativa às quantias supostamente pagas a título de TIDEM nos anos de 2006 e 2007, determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas ou pagas pela parte autora”.
2. O fato relevante. A parte recorrente sustenta que a Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade. Aduz que é devido a devolução dos valores pagos indevidamente, mediante desconto da remuneração. Argumenta que o recebimento em dobro do benefício afasta o reconhecimento da boa-fé. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas, vez que suscita ausente dialeticidade recursal. Recorrente isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se é o não devido o reembolso à Administração Pública dos valores recebidos em duplicidade decorrente a acumulação lícita de cargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado pela parte requerida resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Logo, deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Preliminar afastada.
5. É certo que a Administração Pública possui o poder-dever de anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos (Súmula 473, do STF). Todavia, tal exercício de autotutela possui limitações, notadamente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
6. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
7. No mesmo sentido, a Lei Complementar n. 840/2011 estipula, em seus artigos 111 e 112, incisos II e III, que o pagamento do auxílio-alimentação “depende de requerimento do servidor interessado, no qual declare não receber o mesmo benefício em outro órgão ou entidade”, e “não pode ser acumulado com outro benefício da mesma espécie”.
8. No caso, instruiu-se o feito com termo de opção pelo regime de tempo integral e dedicação exclusiva do magistério público - TIDEM, datado de 8/2/2008, no qual o recorrente declara “não exercer outra atividade renumerada pública ou privada” (ID 64419191, pág. 8), tempo em que já havia sido encerrado o pagamento do auxílio alimentação ora cobrado (período 1/12/2006 a 31/10/2007), o que aponta para a existência de boa-fé na sua conduta.
9. Em que pese ser o recorrido servidor desde 1994, diferente de casos similares já apreciados, o recorrido/autor só há informações de não acumulação com outro cargo quando não mais recebia a gratificação cobrada, assim, permitindo-se presumir que não possuía conhecimento sobre a impossibilidade de cumular benefício de auxílio alimentação de ambos os cargos exercidos ao mesmo tempo. Por outro lado, a administração realizava deliberadamente os pagamentos duplicados na folha do servidor (ID 64419191 p. 12 a 15), tendo conhecimento de sua impossibilidade. Assim, alegar a má-fé do servidor sem apresentar indícios de ele possuía plenos conhecimentos sobre a impossibilidade de acumulação dos benefícios não merece acolhimento. Precedentes: Acórdãos: 1720536; 1838093. Destarte, mantem-se a sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar de dialeticidade recursal afastada.
11. Recurso não provido.
12. Isento do recolhimento de custas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: STF, Súmula 473; Lei Complementar n. 840/2011, art’s. 111 e 112. STJ, Tema 1.009.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1720536, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j: 26/6/2023. Acórdão 1838093, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, j: 26/3/2024.